Tribunal: STF
Processo: RE 1404369
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 54, DE 2020. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA PRESIDÊNCIA. FASE PRECATORIAL. DESPACHO DETERMINANDO ' O SOBRESTAMENTO DO REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA DESCONSTITUTIVA DO TÍTULO EXEQUENDO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. USO DO PODER GERAL DE CAUTELA.. LEGITIMIDADE. ORDEM DENEGADA. 
    1. Trata-se de Mandado de Segurança intentado contra ato do Presidente do TRF da 5a. Região que determinou, por despacho, o sobrestamento de precatório, tendo em vista que o título executivo que lhe dava suporte se viu rescindido pelo Pleno da referida Corte Regional. 
    2. Mostra-se perfeitamente cabível o manejo do remédio constitucional em apreço a adversar o ato impugnado, em razão 'de sua natureza administrativa. 
    3. O colendo Tribunal da Cidadania já assentou entendimento no sentido de que os atos do Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional (Súmula 311 /STJ). 
    4. Reveste-se de legalidade e regularidade a atuação presidencial, pois inexiste, após a rescisão da sentença exequenda, suporte jurídico para o pagamento das quantias estipuladas no precatório, sendo consequência necessária o cancelamento do requisitório. Inexistência de direito líquido e certo dos impetrantes. 
    5. Precedentes jurisprudenciais: TRF1, Agravo de Instrumento n° 2003.'01.00.037270-5/ DF, Rel. Juiz Federal Convocado ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA, j. 11.07.2007 e TRF2, Agravo de Instrumento n° 153202/RJ, Rel. Juiz Federal Convocado ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJU 27.03.2009. 
    6. Ordem de segurança denegada. Sem condenação em verba honorária sucumbencial.” (e-doc. 4).  
    2. No presente recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, por alegada ofensa à coisa julgada formada, que autorizava a expedição do precatório até o ajuizamento da ação rescisória, sendo vedado à Presidência do Tribunal o bloqueio do requisitório (e-doc. 6).   
    É o relatório.  
    Decido.  
    3. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CRFB, in verbis: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    4. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).
    5. A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.
    6. A condição do Supremo Tribunal de órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a magnânima função de guarda da Constituição, recomenda que esta Corte Suprema não se ocupe de questões meramente individuais, sem potencial multiplicador, ou de efeitos restritos e aplicação limitada. Isso porque a atuação em questões de menor escopo e relevância retira do Supremo Tribunal Federal a disponibilidade de tempo para aprofundar as reflexões sobre temas de elevada envergadura institucional, dificultando, ainda, o julgamento, de modo vertical, dos casos que, efetivamente, impactam, de forma profunda, a nação brasileira nas dimensões econômica, política, social e jurídica.
    7. O elevado volume de recursos embaraça a missão do STF de promover a uniformização da interpretação da Constituição, advindo daí a necessidade de criação de filtro de relevância para submissão do caso à Corte máxima, na esteira do que sucede no Direito comparado. Consoante explana o eminente Ministro Luiz Fux, na obra “Curso de Direito Processual Civil”, p. 986, 5. ed, 2022, Forense:
    “O dispositivo possibilita que o Supremo Tribunal Federal eleja os recursos extraordinários que serão julgados, considerando a relevância social, econômica, política ou jurídica da matéria a ser apreciada.
    Deveras, esta espécie de “filtro recursal” é amplamente adotada por diversas Cortes Supremas, dentre as quais a Corte Norte-Americana, através do Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Argentina via o “Requisito da Transcendência”. Assemelha-se o novel instituto à antiga arguição de relevância da questão federal que tantos recursos excepcionais impediu acudissem à Egrégia Corte antes da sua repartição constitucional de competência recursal ratione materiae com o E. Superior Tribunal de Justiça.
    O principal escopo prático do instituto consiste na pretensão de redução do número de processos submetidos à Corte Maior, possibilitando maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos.”
    8. Sobre a finalidade do instituto, são, ainda, esclarecedores os ensinamentos do e. Ministro Gilmar Mendes e de Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva:
    “Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.”
    9. Considerando essas nuances, não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide.  
    10. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo:
    “Art. 326
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).”
    11. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte. 
    12. O delineamento da sistemática deu-se pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos nossos).
    13. Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.
    14. No tocante ao caso concreto, observo que a hipótese versada na espécie diz respeito à interpretação de coisa julgada específica, formada nos autos da origem, e aborda a possibilidade (ou não) da sustação de seus efeitos por ato da Presidência do Tribunal após a propositura de ação rescisória. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 4), que ilustra a controvérsia:  
    “9. Superada, portanto, essa questão do conhecimento da presente impetração, e adentrando no mérito / propriamente dito, penso, respeitando os posicionamentos adversos, que a ilegalidade ou o abuso que ora se questionam não estão caracterizados no ato impetrado. 
    6. Pois, compulsando os autos, observa-se que, realmente, o Plenário desta Corte Regional, em sessão de julgamento realizada em 03.10.07, entendeu, por unanimidade, sob a minha relatoria, em julgar procedente o pedido de rescisão do julgado que dava lastro à quitação do requisitório de pagamento que ora se quer ver desbloqueado, tendo em vista a nova orientação espraiada pelo Excelso Pretório acerca da constitucionalidade do pagamento integral das pensões por morte concedidas antes de 1995, fixando a diretriz segundo a qual a regra é o cálculo dos benefícios de acordo com a legislação vigente na data em que foram concedidos. 
    7. Desse modo, com todas as vênias aos entendimentos divergentes, entendo que o ato impugnado neste Mandamus, fulcrado no exercício legítimo do poder geral de cautela inerente à atuação do Magistrado, é válido, eficaz e regular, porque, repita-se, emanado após pronunciamento desconstitutivo deste colegiado 'do título executivo judicial em que se firmava o precatório cujo sobrestamento se quer extirpar, e tudo leva a crer que tal desconstituição será confirmada pelos Tribunais Superiores, não podendo, por conseguinte, o título em questão, gerar efeito algum, não só na seara judicial, mas igualmente no 'âmbito administrativo. 
    8. Quanto ã legalidade da atuação presidencial em casos desta natureza, é vasto o repertório jurisprudencial .que lhe dá guarida, do que são exemplos os seguintes julgados: 
    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE E NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. PODER GERAL DE CAUTELA. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. Temerária a determinação de pagamento de precatório com base em acórdão rescindido pelo TRF da 1 a Região, de acordo com a jurisprudência, do eg. STJ, não obstante a ausência de trânsito em julgado da ação rescisória. 
2. Incidência do poder geral de cautela do magistrado. 
3. Agravo de instrumento improvido. (TRF1, Agravo de Instrumento n° 2003.01.00.037270-5/DF, Rel. Juiz Federal Convocado ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA, j. 11.07.2007).
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXEQUENDA DESCONSTITUÍDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. 
I- O acórdão rescisório desconstituiu a sentença impugnada e, em consequência, julgou improcedente o pedido formulado na ação de rito ordinário. Contudo, determinou, em homenagem ao princípio da boa-fé, o descabimento do pedido de restituição das quantias recebidas pelo réu em consequência da sentença rescindida. Entretanto, na presente hipótese, não ocorreu qualquer pagamento em momento anterior à prolação do acórdão rescisório; II - Inexiste, após a rescisão da sentença exequenda, suporte jurídico para o pagamento das quantias estipuladas no precatório, sendo consequência necessária o cancelamento do requisitório. Precedente; 
III - Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada._ (TRF2, Agravo de Instrumento n° 153202/RJ, Rei Juiz Federal Convocado ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJU 27.03.2009). ” 
    15. Não se observa, portanto, repercussão geral sob os aspectos político, econômico, social ou jurídico, estando, ainda, a questão restrita ao campo dos interesses das partes envolvidas no feito, sem que se vislumbre potencial multiplicador. Trata-se de questão específica, de efeito restrito e aplicação limitada, pelo que reputo ser o caso de incidência da referida previsão regimental.
    16. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. art. 326, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2023.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator